Tribunal: TJBA
Processo: 0518912-19.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518912-19.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELSO SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO ARAUJO MOURA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, LEANDRO CAMPOS BISPO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e previdenciário. Recurso de apelação. Previdência complementar. Petros. Plano Petros do sistema Petrobras. RMNR. PCAC/2007. Ação de cobrança de diferenças na suplementação de aposentadoria. Pretensão de extensão automática de vantagens econômicas concedidas aos empregados da ativa aos inativos. Impossibilidade. Repactuação. Aplicação do regulamento vigente à época da aposentadoria. Ilegitimidade passiva da Petrobras. Necessidade de observância do equilíbrio atuarial e da existência de fonte de custeio. Precedentes do STJ em sede de repetitivo (RESP 1.425.326/RS e RESP 1.435.837/RS). Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por CELSO SANTOS PEREIRA contra sentença da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou improcedente o pedido formulado em face da FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, em ação que buscava a revisão do valor da suplementação de aposentadoria, com fundamento na aplicação dos reajustes oriundos do Plano de Cargos e Salários – PCAC/2007 e da Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, concedidos aos empregados da ativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a PETROBRAS possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que trata exclusivamente de obrigações previdenciárias suplementares; (ii) determinar se os reajustes salariais concedidos a empregados da ativa a título de PCAC/2007 e RMNR devem ser estendidos automaticamente aos aposentados e pensionistas vinculados à PETROS; e (iii) estabelecer qual o regulamento do plano de benefícios aplicável para cálculo da suplementação: se o vigente na adesão ao plano ou na data de implementação das condições de elegibilidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a ilegitimidade da patrocinadora PETROBRAS para compor o polo passivo de ações que envolvam exclusivamente obrigações decorrentes do plano de previdência complementar, pois a relação jurídica de direito material se estabelece entre o participante e a entidade de previdência – no caso, a PETROS.

4. Os reajustes decorrentes do PCAC/2007 e da RMNR não configuram reajustes gerais de vencimentos aplicáveis automaticamente aos inativos, mas sim vantagens econômicas pactuadas por acordo coletivo e dirigidas apenas aos empregados em atividade, não previstas no regulamento do plano de benefícios.

5. A extensão de tais vantagens a aposentados e pensionistas depende de previsão contratual expressa e prévia constituição de fonte de custeio, sob pena de violação ao regime financeiro de capitalização e ao equilíbrio atuarial, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da LC nº 108/2001 e do art. 202 da CF/1988.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 1.425.326/RS e 1.435.837/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que “não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de previdência privada, sobretudo sem a correspondente fonte de custeio”.

7. O regulamento aplicável ao cálculo do benefício suplementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade à aposentadoria, nos termos do Tema 907 do STJ, inexistindo direito adquirido às regras anteriores ou ao regime de paridade com empregados da ativa, especialmente nos casos de adesão expressa à repactuação que prevê novoíndice de reajuste desvinculado da remuneração da ativa.

8. A cláusula do ACT 2007, que institui a RMNR, prevê expressamente a inaplicabilidade dessa rubrica aos aposentados e pensionistas que aderiram à repactuação, os quais passam a ter reajuste com base em índice de inflação (IPCA), afastando-se a paridade com os ativos.

9. A repactuação contratual firmada pelo apelante implica renúncia expressa ao direito de postular judicialmente a aplicação da regra do art. 41 do antigo regulamento, não se verificando vício de consentimento ou abusividade na adesão.

10. A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação (proposta em 16.12.2013), não alcançando o fundo de direito, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº

0518912-19.2013.8.05.0001
, em que são apelante
CELSO SANTOS PEREIRA
e, como apelados,
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS e FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.